Tribunal: TJES
Processo: 5011796-42.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011796-42.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBER LEITE DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA -
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO D
E CAUSA -
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – CUMPRIMENTO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

Mantém-se a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito uma vez que o autor não promoveu as diligências necessárias para a constituição de novo advogado no prazo de 30 (trinta) dias.

2. É
necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, antes de declarar-se a extinção por abandono. Porém
é
válida a intimação pela via postal no caso em que o aviso de recebimento retorna devidamente cumprido.

3
.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
Trata-se de apelação cível interposta p
or
KLEBER LEITE DOS SANTOS
contra a r. sentença (ID n. 6572476), proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente
da Comarca de Linhares/ES
, que julgou extinto o mandado de segurança impetrado por Kleber Leite dos Santos contra o Diretor da Unidade de Internação Norte e o Diretor de Ações Estratégicas do IASES, sem resolução do mérito com base no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Condenou o impetrante, ainda, ao pagamento das despesas e das custas processuais, suspensa a exigibilidade do apelado, ante o benefício da gratuidade da justiça concedido.

Em suas razões recursais (ID n. 6572481),

sustenta que i) impetrou o Mandado de Segurança em desfavor do Diretor da Unidade de Internação Norte (UNIS NORTE) e do Diretor de ações estratégicas do IASES, em razão da rescisão de seu contrato de trabalho como agente socioeducativo, de forma injustificada pelo agente público ora qualificado; ii) estava patrocinado por advogado particular que, logo após impetrar o mandado de segurança e apresentar uma emenda à inicial, protocolou o informe de sua renúncia de mandato em 18 de abril de 2023 (Id n° 24104672); iii) o documento de Id n° 24104674 consta que o autor recebeu a notificação extrajudicial da renúncia no dia 22/03/2023 e no dia 17/05/2023 compareceu ao Núcleo de atendimento da Defensoria para solicitar assistência judiciária; iv) pelo fato do lapso temporal ser maior que 30 (trinta) dias, em 25/05/2023, foi prolatada a sentença de Id n° 25519771 que julgou extinto sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o impetrante não possuía interesse no prosseguimento do feito, já que devidamente notificado não diligenciou para constituir novo patrono no prazo legal; v) o juízo a quo extinguiu o processo sem ter expedido qualquer intimação prévia ao autor; vi) deve a sentença ser
anulada
, com a devolução dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Diante de tais premissas, requer seja dado provimento ao recurso, para anular a r. sentença hostilizada, remetendo os autos ao juízo a quo para analisar o pedido liminar e dar regular prosseguimento do feito.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID n. 6572483).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem,
foi impetrado mandado de segurança impetrado por Kleber Leite dos Santos contra o Diretor da Unidade de Internação Norte e o Diretor de Ações Estratégicas do IASES, contra o ato do agente público que promoveu a rescisão de seu contrato de trabalho como agente socioeducativo, de forma injustificada.

No momento da impetração do remédio constitucional o ora apelante
estava patrocinado por advogado particular,
no entanto,
protocolou o informe de sua renúncia de mandato em 18 de abril de 2023 (I
D
n. 6572473),
sendo a correspondência
efetivamente entregue
no dia 22/03/2023.

Ante ao
lapso temporal
superior a
30 (trinta) dias, em 25/05/2023, foi prolatada a sentença
(ID n. 6572476)
, sob o fundamento de que o impetrante não possuía interesse no prosseguimento do feito, já que devidamente notificado não diligenciou para constituir novo patrono no prazo legal,
conforme se vê:

SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Kleber Leite dos Santos contra o Diretor da Unidade de Internação Norte e o Diretor de Ações Estratégicas do IASES.

Pois bem,
observa-se que a parte impetrante não possui interesse no prosseguimento do feito, já que devidamente notificada (pessoalmente) sobre a renúncia do mandado pelo advogado constituído (id 24104674), não diligenciou para constituir novo patrono no prazo legal, valendo salientar que a intimação pessoal pelo antigo procurador foi efetivada no dia 22.03.2023.

Assim sendo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Custas processuais, se devidas, a cargo do impetrante. Fica suspensa as custas, eis que ao impetrante a gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquive-se incontinente.

Sustenta a Defensoria Pública que apenas
no dia 17/05/2023 compareceu ao Núcleo de atendimento da Defensoria para solicitar assistência judiciária,
requerendo sua habilitação nos autos no dia 22/05/2023 (ID n. 6572475).

Alega que
o juízo
de primeiro grau
extinguiu o processo sem ter expedido qualquer intimação prévia ao autor.

Sem razão o ora apelante.

Conforme consta das próprias razões recursais, o apelante foi devidamente notificado, tendo recebido a correspondência pessoalmente, com sua assinatura aposta no documento entregue pelo correio, informando-lhe da renúncia de seu advogado constituído, conforme dispõe o art. 112,
do CPC:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1º Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2º Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

A partir deste
momento, seria necessária a constituição de novo advogado no prazo de 30 (trinta) dias,
nos termos do art. 485, III, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Assim, escorreita a decisão do douto magistrado de primeiro grau que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em consonância com a jurisprudência do colendo STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.281.692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 7/12/2018.)

PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DO AUTOR. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CUMPRIMENTO. 1.
A jurisprudência da Casa é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, antes de declarar-se a extinção por abandono. Porém, também se entende ser possível e válida a intimação pela via postal no caso em que o aviso de recebimento retorna devidamente cumprido.
2. Agravo improvido com aplicação de multa. (AgRg no Ag n. 1.190.165/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2010, DJe de 17/12/2010.)

Uma vez que a intimação pessoal do apelante foi recebido
via postal,
com
aviso de recebimento devidamente cumprido,
não há vício na sentença que enseje a sua anulação.

Pelo exposto,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Sem honorários, uma vez que não houve condenação em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.